Tribunal: TJBA
Processo: 0513920-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513920-44.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. LESÕES DISTINTAS EM MEMBRO INFERIOR E JOELHO. CUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT. O autor pleiteava o pagamento complementar de indenização securitária, ao argumento de que, além da lesão no membro inferior esquerdo já indenizada administrativamente no valor de R$ 4.725,00, sofreu também invalidez funcional no joelho esquerdo, o que justificaria indenização cumulativa conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74. A sentença de primeiro grau entendeu que o valor já pago exauria a obrigação da seguradora. No recurso, o autor sustentou a cumulação das lesões e pleiteou a complementação do valor adimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de indenizações por invalidez permanente decorrente de lesões distintas no mesmo membro corporal, com base na Tabela da Lei nº 6.194/74; (ii) determinar se a lesão no joelho esquerdo, reconhecida no laudo pericial, autoriza o pagamento de complementação do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais admite a cumulação de indenizações por lesões distintas em um mesmo segmento corporal, desde que as sequelas afetem áreas distintas (como joelho e perna), com base na especialidade e autonomia funcional de cada parte do corpo, observados os percentuais da tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e o limite máximo de R$ 13.500,00.

O laudo pericial (ID 87536325) reconhece que o autor apresenta sequelas funcionais tanto no membro inferior esquerdo quanto no joelho esquerdo, com limitação de mobilidade, hipotrofia muscular e deformidade, caracterizando lesões autônomas e cumuláveis para fins de indenização.

Aplicando-se o percentual de 25% da Tabela DPVAT para perda da mobilidade do joelho, multiplicado pelo valor máximo de R$ 13.500,00 e pelo grau de perda funcional de 50%, chega-se ao valor de R$ 1.687,50, devido a título de complementação da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 2º, incisos I a IV, e art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0529759-46.2014.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 20.09.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0013904-94.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Viana, 4ª Câmara Cível, j. 13.05.2019; TJ-BA, ED nº 0544399-54.2014.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Borges, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 0019242-11.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação Cível nº 0505786-62.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 12.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513920-44.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DE JESUS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .